Tribunal: TJMT
Processo: 1036384-25.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036384-25.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), AMADA FERREIRA MARTINS - CPF: 535.277.551-87 (AGRAVADO), RENATA ANGELICA NUCCI BELOTE - CPF: 145.702.128-59 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), CA ASSESSORIA FACIL LTDA - CNPJ: 51.765.897/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FRAUDE E DESCONTOS INDEVIDOS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. MULTA DIÁRIA. ADEQUAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Banco BMG S.A. contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão de descontos indevidos na aposentadoria da parte agravada, fixando multa diária pelo descumprimento.

II. Questão em discussão:

2. O ponto central da controvérsia consiste em verificar a legalidade da decisão que concedeu a tutela de urgência, determinando a suspensão dos descontos e a imposição de multa diária, bem como a adequação do prazo concedido para cumprimento da obrigação.

III. Razões de decidir:

3. A tutela de urgência foi corretamente deferida, pois o magistrado de piso entendeu estar satisfatoriamente preenchidos os requisitos legais.

4. A concessão da tutela observa os requisitos do art. 300 do CPC, considerando a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ao consumidor, que recebe apenas um salário-mínimo.

5. A fixação de multa diária encontra respaldo no art. 537 do CPC e é necessária para compelir o cumprimento da decisão. Contudo, considerando a periodicidade mensal dos descontos, a penalidade deve incidir por evento de descumprimento, e não por dia.

6. O prazo para cumprimento da obrigação deve ser ampliado para 10 (dez) dias úteis, a fim de possibilitar que o banco comunique os órgãos responsáveis pelo pagamento da remuneração.

IV. Dispositivo e tese:

7. Agravo de Instrumento parcialmente provido para fixar o prazo de 10 (dez) dias úteis para cumprimento da obrigação e determinar que a multa seja aplicada por evento de descumprimento, mantidos os valores estabelecidos na decisão recorrida.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a concessão de tutela de urgência para suspensão de descontos indevidos em benefício previdenciário, quando há indícios da probabilidade do direito e do perigo de dano ao consumidor. 2. A multa por descumprimento de ordem judicial deve ser proporcional e adequada ao caso concreto, podendo ser ajustada para incidir por evento, quando os descontos são periódicos.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 537.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2012692/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 08/08/2022; TJMT, AI nº 1014590-79.2023.8.11.0000, Rel. Des. João Ferreira Filho, julgado em 06/02/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BMG SA
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA – MT
que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO LIMINAR DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, DEVOLUÇÃO DO VALOR FRAUDADO
nº
1011689-36.2024.8.11.0055
, ajuizada por
AMADA FERREIRA MARTINS
, deferiu o pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: (Destaques no original)

[...]

A probabilidade do direito encontra-se amparada na possibilidade do vazamento de dados que ocasionou o acesso dos estelionatários aos dados bancários da autora.

O perigo de demora encontra-se amparo nos descontos que por mais que supostamente indevidos, poderá onerar o subsidio da parte autora, já que percebe apenas um salário mínimo.

Com essas razões, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO dos efeitos da TUTELA, determinando tão somente para que o banco BMG e Agibank se abstenham ou cessem qualquer desconto oriundo das transações efetuadas a partir de 19/03/2024

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais).

[...]

A agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão interlocutória aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]
a decisão que concedeu a antecipação de tutela e arbitrou multa diária em desfavor da instituição financeira não levou em conta o fato de que a parte autora agravada não comprovou nenhum dos requisitos dispostos no Art. 300 do CPC/2015
[...]
”;

2)
“
[...] Predita liminar, nessa ordem de ideias, foi, data vênia, apenas e tão somente baseada em alegações autorais acerca de não reconhecimento do negócio jurídico por si realizado com a instituição financeira, inexistindo qualquer sorte de elemento que evidencie a probabilidade do direito, inclusive porque o contrato cumpre requisitos de validade, além de ter sido amplamente utilizado [...]”
;

3)
“
[...] não há nenhuma demonstração de probabilidade do direito ou perigo de dano, requisitos essenciais para a concessão da referida medida, motivo pelo qual merece ser reformada a decisão [...]
”;

4)
“
[...] o pleno cumprimento da determinação judicial depende não só do Agravante, mas também do órgão responsável pelo pagamento da remuneração [...]
”; e

5)
“
[...] quando se trata de uma prestação MENSAL, ainda mais quando a necessidade da medida é apenas suspender a cobrança do valor mínimo de cartão de crédito consignado, realizadas MENSALMENTE e que, para ser cumprida, não depende única e exclusivamente da instituição financeira credora [...]
”.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo, e, ao final, requer o provimento do seu recurso para reformar decisão atacada.

A liminar foi indeferida no ID. 259746195.

A parte Agravada, embora devidamente intimada, deixou de apresentar suas contrarrazões, conforme certificado no ID. 267357271.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência para determinar que a Agravante suspendesse a exigibilidade dos débitos discutidos e “
se abstenham ou cessem qualquer desconto oriundo das transações efetuadas a partir de 19/03/2024 no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais)
”.

A decisão em comento deferiu a tutela de urgência por entender que restou demonstrado o
perículum in mora
e a plausibilidade do direito informado pela parte autora.

Pois bem.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Ainda, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Compulsando os autos e analisando os fatos e documentos expostos, em que pese a irresignação da parte agravante, tem-se que a decisão recorrida não merece todos os reparos pleiteados.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela antecipada somente poderá ocorrer quando existir elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Exatamente por reconhecer a presença dos requisitos autorizadores da medida de urgência requerida pelo Agravado na instância inicial, lhe foi deferida a medida pretendida, mostrando-se acertada a decisão do Magistrado
a quo
.

Ainda, não há risco de irreversibilidade da medida, já que, se com a dilação probatória for verificada a regularidade das cobranças tal como estavam antes da concessão da tutela de urgência, esta poderá ser facilmente revogada e com isso retornarem os pagamentos/descontos.

Além disso, é perfeitamente válida e legal a imposição de multa para garantir o cumprimento de ordem judicial, tanto que há expressa previsão legal nesse sentido, nos termos do artigo 537 do Código de Processo Civil.

Reitera-se que “
o valor da multa cominatória deve ser arbitrado com prudência, em patamar razoável, de acordo com as circunstâncias da causa, sem olvidar, porém, que, em decorrência da finalidade precípua de constranger ao comprimento da obrigação, o valor da multa sempre deve ser expressivo ao ponto de possuir força coercitiva e efetividade
” (TJMT - N.U 1014590-79.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/02/2024, Publicado no DJE 08/02/2024)

Nesse viés, considerando se tratar de uma instituição bancária, não há de ser considerado desarrazoado e desproporcional o valor da multa fixada em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o caso de descumprimento, restando claro que o valor fixado de forma nenhuma viola o art. 412 do Código Civil.

Contudo, merece guarida a alegação da Agravante em relação à periodicidade de incidência da penalidade.

Considerando que os descontos são realizados mensalmente, entendo que aplicação de penalidade pelo descumprimento da liminar deve ocorrer por evento, ou seja, para cada desconto realizado irregularmente após o término do prazo para cumprimento da decisão, e não por dia.

Além disso, entendo que também merece acolhimento a alegação da Agravante em relação ao prazo para cumprimento da obrigação a fim de se evitar a incidência da penalidade.

Por se tratar de obrigação que exige, além da atuação interna da instituição financeira, também a comunicação a outros órgãos e instituições, considero que um prazo de 10 (dez) dias úteis se mostra mais adequado e razoável para o cumprimento da obrigação.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para modificar a decisão interlocutória e fixar o prazo de 10 dias úteis para cumprimento da liminar, fixando-se a multa astreintes por cada desconto/evento, nos valores e limites estabelecidos na decisão atacada.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85, § 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ,
“[...] não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022)

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025